Tribunal: TJMT
Processo: 0005820-18.2019.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005820-18.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLOVIS ROGERIO CORTEZIA - CPF: 380.065.021-53 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1533-46 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE REVELIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) se houve citação válida do embargado nos autos dos embargos de terceiro, a justificar a regularidade da relação processual;

(
ii
) se, ausente a citação válida, é possível a decretação de revelia e o prosseguimento do feito com julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida é
pressuposto
processual indispensável à formação da relação jurídica processual, nos termos do art. 239 do CPC, sendo necessária para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, embora determinada duas vezes a citação do embargado, não há nos autos comprovação de que o ato citatório foi efetivamente cumprido.

A decretação de revelia, prevista no art. 344 do CPC, pressupõe o aperfeiçoamento da citação válida, o que não se verificou no presente caso, tornando indevida a declaração de revelia.

A ausência de citação regular constitui vício insanável que contamina todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, impondo a nulidade processual e o retorno dos autos à origem, com reabertura do prazo apresentar defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida do embargado impede a formação da relação processual e configura vício insanável, que acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença.

A revelia somente pode ser decretada após a realização de citação válida, nos termos do art. 344 do CPC.

A reabertura do prazo para citação do embargado é medida necessária para garantir o contraditório e a ampla defesa no curso da ação de embargos de terceiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Embargos de
Terceiros julgados procedentes

para
promover o levantamento da penhora do imóvel matriculado sob o no 1.548 do CRI de Lucas do Rio Verde, reconhecendo o domínio e propriedade do bem em favor do embargante, além de condenar o embargado ao pagamento das custas processuais e honorári
os advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante postula preliminarmente pela declaração da nulidade da citação, pois
não houve qualquer ato processual específico determinando a citação do Banco do Brasil para apresentar contestação aos embargos de terceiro.

No mérito,
sustenta a
inadequação da via eleita e preclusão lógica e temporal
,
e
a
ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, como o título de propriedade do imóvel e o documento de assunção de dívida.

Contrarrazões no
id
313916367.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025